Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO PARCIALMENTE SUPRIMIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES MANTIDOS. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENAS CORPORAL E DE MULTA ALTERADAS. REGIME MAIS BRANDO FIXADO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conhece-se parcialmente do recurso quando um dos pedidos de reforma da sentença já foi atendido pela Instância de origem, evidenciando a falta de interesse recursal quanto ao ponto.
2. Havendo provas robustas, colhidas em contraditório, acerca da autoria e da materialidade delitivas, inclusive com a confissão judicial do Apelante acerca da aquisição da arma de fogo, deve ser mantida a condenação.
3. Tendo o Apelante sido condenado, em dois processos judiciais transitado em julgado, correta a caracterização dos antecedentes e da multirreincidência. No entanto, tendo uma anotação sido utilizada para caracterizar os antecedentes, deve a segunda ser utilizada para caracterizar a reincidência, devendo ela ser compensada, integralmente, com a atenuante da confissão espontânea. 2.1. Pena readequada em benefício do réu.
4. Tendo a pena corporal sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e caracterizados os antecedentes, por uma única condenação, e a reincidência, deve ser alterado o regime do fechado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.
5. A reincidência e os maus antecedentes tornam a medida de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não recomendável, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.